Tribunal: STF
Processo: HC 255475
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 980.008/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Colhe-se da denúncia: 



    Durante longa e exaustiva investigação, o GAECO-Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de São José do Rio Preto, identificou uma extensa organização criminosa constituída para a prática de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, especialmente estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), e crimes de armazenamento e difusão de material contendo cenas de sexo e nudez de menores por meio de grupos de mensageria, como o Signal, WhatsApp, Telegram, Roblox, dentre outros. 



    Constatou-se que a organização criminosa identificada pelo GAECO/São José do Rio Preto estava dividida em subgrupos de acordo com o tipo de atividade desenvolvida pelos seus integrantes para funcionamento da organização como um todo. 



    Os integrantes de um desses grupos foram identificados em dezenas de grupos do Signal, cujos usuários visam a troca e comércio de conteúdo do abuso infantil. Durante a investigação, policiais especializados realizaram a chamada “ronda virtual”, que consiste no ingresso nessas comunidades para observar, passivamente, a interação, o conteúdo que é postado pelos usuários e conseguir identificar os dados telefônicos para a solicitação dos dados cadastrais junto às operadoras. 



    Assim foi feito no caso em questão, no que foi expedido quase uma centena de mandados de busca e apreensão domiciliar, dentre eles um contra o denunciado (Proc. n. 1048084-96.2024.8.26.0576). 



    Em cumprimento ao referido mandado, policiais e membros do GAECO entraram na residência do denunciado, no que localizaram na sua posse dois telefones celulares com acesso à internet. Autorizado judicialmente a análise ao conteúdo dos aparelhos, de imediato se constatou a existência de um grande número de arquivos de fotos e vídeos contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. 



    Prosseguindo na análise, os policiais identificaram a existência de grupos nos quais ocorria o compartilhamento das mesmas imagens e vídeos contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Foi encontrada uma pasta virtual denominada “Children Porn” contendo um grupo de aplicativos de comunicação destinados ao compartilhamento de imagens e vídeos: Viber, Signal, ICQ, Enigma, Bigo Live, Batata e Delta Chat. No aplicativo Signal foi constatada a existência de diversos grupos relacionados com compartilhamento de imagens relativas a exploração sexual infantil (cf. laudo pericial prévio de fls. 35/65). 



    Como se não bastasse, durante as buscas, os agentes da lei localizaram, ainda, 8 DVDs contendo diversos arquivos de vídeos e fotos alusivas à exploração sexual infantil, os quais estavam trancados na gaveta de uma cômoda no quarto do denunciado. 



    [...]



    O crime de organização criminosa continua sob investigação do GAECO/São José do Rio Preto. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Como destacado pelo STJ, 



    [...] incabível a pretensão de concessão de liberdade, sobretudo em razão da gravidade concreta dos delitos, em que o paciente supostamente adquiriu, armazenou, compartilhou fotos e vídeos de pornografia infantil. Segundo a denúncia, trata-se, em tese, de uma extensa organização criminosa constituída para a prática de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, especialmente estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), e crimes de armazenamento e difusão de material contendo cenas de sexo e nudez de menores por meio de grupos de mensageria, como o Signal, WhatsApp, Telegram, Roblox, dentre outros (fls. 27/28). 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente